Tribunal: TJBA
Processo: 8035631-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035631-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE BLOQUEIO NO DETRAN E DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA E MULTAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco GM S.A, irresignado com a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 8035631-77.2025.8.05.0000, movida em desfavor do Estado da Bahia e do Departamento de Trânsito da Bahia - DETRAN, cujo teor indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Ritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia instaurada, na origem, depende da apuração de possível fraude na celebração dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, matéria fática que exige dilação probatória, denotando a ausência do
fumus boni iuris
.

4. A decisão liminar possui natureza precária e provisória, podendo ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos novos capazes de demonstrar o desacerto da denegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035631-77.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO GM S.A.
, sendo Agravados o
ESTADO DA BAHIA
e o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
A
O INSTRUMENTAL.

Salvador, .